Tribunal: TJPA
Processo: 0800549-17.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800549-17.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: INOCENCIA DA PIEDADE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA
– MÉRITO
– DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA ORA APELADA –
CESSÃO DE CRÉDITO

–

AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO ATO DE CESSÃO

–
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUENCIA DA PARTE APELADA

– REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO

– QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa

1.1. Sustenta o ora apelante que o Juízo
a quo
ao se manifestar pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução em julgamento, cerceou seu direito de defesa.

1.2. Com efeito, o julgamento antecipado da lide é o instrumental necessário para impedir o protraimento desnecessário de causas, que, em virtude do vício formal ou por estarem totalmente instruídas, não justificam a realização da audiência, revelada, in casu, inútil, sem sacrificar a defesa das partes ou os fins do processo.

1.3. Ademais, a produção de provas visa à formação do juízo de convicção do juiz, não constituindo cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, se o julgador entender que as provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide,
impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada
.

2.

Mérito

2.1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade ou não dos descontos realizados pela instituição financeira, ora apelante, na aposentadoria da parte requerente, ora apelada.

2.2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
que o
contrato discutido fora celebrado em 29/04/2019, junto ao BANCO PAN, de nº 3247785-44-1 no valor de R$ 466,45 (quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 13,00 (treze reais), mediante desconto em benefício previdenciário e, que, posteriormente foi migrado ao Bradesco através de cessão de crédito, recebendo novo número, passando de 324778544-1 para o nº 392200501, não havendo qualquer irregularidade na
contratação e dos descontos efetuados a ensejar a sua condenação ao pagamentos de indenização a título de indenização por danos materiais ou morais.

2.3.
Com efeito, a legislação vigente exige que, para a validade da cessão de crédito, é necessária a ciência do devedor quanto à cessão.

2.4. Sobre a eficácia da cessão em relação a devedora, ora apelante o Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento de que "a ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação.

2.5. Por outro lado, a finalidade da citada norma, ao exigir a mencionada notificação da devedora, ora apelada não é para liberá-lo da dívida, caso a formalidade não seja observada, mas garantir que ela tenha ciência da existência de um novo credor, para que possa efetuar corretamente o pagamento do débito ao cessionário.

2.6. Dessa forma, a prevalecer esta situação, os descontos em benéfico previdenciário somente poderiam ser realizados após a expressa aquiescência da parte apelada, o que não ficou comprovado nos autos.

2.7. Assim, restando configurada a falha na prestação de serviços por parte do apelante, devendo se reconhecer que a cessão de crédito discutida nos autos não possui validade, assim diante dos descontos indevidos realizados pelo banco, ora apelante, resta caracterizada sua ilegalidade, restando demonstrada a necessidade de reparação por danos morais em favor da parte apelada.

2.8.
Dessa forma, considerando os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados pelo juízo primevo, a título de danos morais, revela-se adequado a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira.

2.9. Sendo de rigor a anulação dos descontos debatidas nos autos, seja
pela ocorrência de inexistência da contratação, seja pela não comprovação de sua regularidade,
deve ser declarada a inexistência do débito, tal como decidiu a sentença, com a devida restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

3. Recurso Conhecido e Improvido, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL
,
sendo apelante
LBANCO BRADESCO S.A
e

como ora apelada

INOCENCIA DA PIEDADE DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800549-17.2021.8.14.0085

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:

INOCENCIA DA PIEDADE DA SILVA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
, ajuizada contra si por
INOCENCIA DA PIEDADE DA SILVA
, julgou procedente a pretensão exordial.

A autora, ora apelada,
ajuizou a ação mencionada alhures, alegando que teria sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário realizado junto a instituição financeira, proveniente de empréstimo consignado na modalidade de "reserva de margem consignável" – RMC que diz desconhecer.

Pleiteou, assim, liminarmente, a concessão da justiça gratuita; a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez reais), bem como a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente, e ainda, condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O magistrado a quo deferiu os benefícios da justiça gratuita (ID
10646025
).

Em contestação (ID
10646030
), preliminarmente, argui a
parte requerida, ausência de interesse processual da parte autora, ante a inexistência de pretensão resistida e, no mérito pugnou pela improcedência da demanda em razão da regularidade na contratação.

Por sua vez, a requerente apresentou manifestação a contestação (ID
10646035), refutando a tese defendida pela requerida, reiterando os pedidos formulados na inicial.

No ID 10646038, o magistrado a quo determinou a intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir.

A instituição financeira apresentou manifestação (ID 10646040), requerendo designação de audiência de instrução e julgamento.

Ato contínuo, sobreveio a prolação da sentença (ID
10646042
), que julgou procedente a pretensão exordial para condenar a requerida a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Inconformado, o requerido
BANCO BRADESCO S/A
interpôs recurso de Apelação (ID
10646046
), alegando preliminarmente a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de realização da audiência de instrução e julgamento.

No mérito, aduz que o
contrato discutido foi celebrado em 29/04/2019, junto ao BANCO PAN, de nº 3247785-44-1 no valor de R$ 466,45 (quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 13,00 (treze reais), mediante desconto em benefício previdenciário e, que, posteriormente foi migrado ao Bradesco através de cessão de crédito, recebendo novo número, passando de 324778544-1 para o nº 392200501, não havendo qualquer irregularidade na
contratação e dos descontos efetuados a ensejar a sua condenação ao pagamentos de indenização a titulo de indenização por danos materiais ou morais.

Pugna, assim,
pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito a reformar a sentença ora vergastada, julgando improcedente a demanda originaria e, alternativamente a minoração da condenação a título de danos morais.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu in albis, conforme certidão de ID
10646060
.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame da questão Preliminar suscitada pelo ora apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o ora apelante que o Juízo
a quo
ao se manifestar pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, cerceou seu direito de defesa.

Com efeito, o julgamento antecipado da lide é o instrumental necessário para impedir o protraimento desnecessário de causas, que, em virtude do vício formal ou por estarem totalmente instruídas, não justificam a realização da audiência, revelada, in casu, inútil, sem sacrificar a defesa das partes ou os fins do processo.

Ademais, a produção de provas visa à formação do juízo de convicção do juiz, não constituindo cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, se o julgador entender que as provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Nesse sentido

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO CARACTERIZADA. PRODUÇÃO DE PROVA. DESNECESSÁRIO. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS PARA EMBASAR O LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Constatando o Juiz provas suficientes para o seu livre convencimento, o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória. 2.
O magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a demanda, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento
. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-AM 40019648420148040000 AM 4001964-84.2014.8.04.0000, Relator: Sabino da Silva Marques, Data de Julgamento: 02/11/2014, Primeira Câmara Cível).” (Negritou-se).

Assim, constatando o Juiz provas suficientes para o seu livre convencimento, o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC), não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
preliminar de cerceamento de defesa suscitada
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade ou não do dos descontos realizados pela instituição financeira, ora apelante, na aposentadoria da parte requerente, ora apelada.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
o
contrato discutido foi celebrado em 29/04/2019, junto ao BANCO PAN, de nº 3247785-44-1 no valor de R$ 466,45 (quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 13,00 (treze reais), mediante desconto em benefício previdenciário e, que, posteriormente foi migrado ao Bradesco através de cessão de crédito, recebendo novo número, passando de 324778544-1 para o nº 392200501, não havendo qualquer irregularidade na
contratação e dos descontos efetuados a ensejar a sua condenação ao pagamentos de indenização a título de indenização por danos materiais ou morais.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me nas questões postas ao exame desta Turma.

Com efeito, a legislação vigente exige que, para a validade da cessão de crédito, é necessária a ciência do devedor quanto à cessão, conforme dispõe o art. 290 do Código Civil, in verbis:

“A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificado; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

No entanto, a notificação da devedora acerca da cessão de crédito apenas tem a função de declarar válido o pagamento eventualmente realizado pela devedora ao antigo credor, visto que esta não tinha como efetuar a quitação do débito ao atual credor, uma vez que não foi devidamente notificada.

Destarte, para que a obrigação seja considerada válida perante o cessionário, mister que se faça a notificação desta acerca da cessão, todavia, a falta de notificação acerca da cessão de crédito não afasta a obrigação de pagamento do débito.

Sobre a eficácia da cessão em relação a devedora, ora apelante, o Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento de que "a ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito" (AgRg nos e REsp 1482670/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, publicada em 24/09/2015).

Por outro lado, a finalidade da citada norma, ao exigir a mencionada notificação da devedora, ora apelada não é para liberá-lo da dívida, caso a formalidade não seja observada, mas garantir que ela tenha ciência da existência de um novo credor, para que possa efetuar corretamente o pagamento do débito ao cessionário.

A propósito, oportuno trazer a colação a doutrina da jurista Maria Helena Diniz, em sua obra "Código Civil Anotado", São Paulo: Saraiva, 2003, p. 252, "verbis":

"Notificação do devedor: A formalidade do registro de instrumento particular será desnecessária em relação ao devedor-cedido, embora relativamente a ele a lei exija a realização da notificação judicial ou extrajudicial com o intuito de lhe dar ciência da cessão, evitando que pague ao credor primitivo. Deverá o devedor notificado da cessão pagar ao cessionário, sob pena de arcar com as consequências oriundas do pagamento feito indevidamente."

No presente caso, verifica-se a legalidade do contrato de nº
324778544-1
, o qual possui a assinatura da autora/apelada, porém, quanto ao contrato (ID
392200501
), informada pelo requerido, ora apelante, como sendo o novo contrato oriundo da migração do contrato anteriormente mencionado em razão da cessão de crédito, não é possível reconhecer sua validade, pois nem sequer foi juntado aos autos, bem como não consta qualquer outro documento capaz de aferir a anuência/assinatura da ora apelada.

Dessa forma, a prevalecer esta situação, os descontos em benéfico previdenciário somente poderiam ser realizados após a expressa aquiescência da parte apelada, o que não ficou comprovado nos autos.

Assim, resta configurada a falha na prestação de serviços por parte do apelante, devendo se reconhecer que a cessão de crédito discutida nos autos não possui validade, assim diante dos descontos indevidos realizados pelo banco, ora apelado, restou caracterizada sua ilegalidade, restando demonstrada a necessidade de reparação por danos morais em favor da parte apelada.

Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria da autora, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de empréstimo consignado indevido, impôs à recorrida angústia, tristeza, frustração, insegurança, indignação. Sensações estas, que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Outrossim, c
onstatada a irregularidade no negócio jurídico, impõe-se a aferição da ocorrência ou não de lesão extrapatrimonial apta a ensejar o dever de indenizar.

É cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, a responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causar danos, ainda que de caráter exclusivamente moral a outrem.

Desse modo, o banco apelante responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

Em relação ao valor a ser arbitrado a título de indenização por danos morais há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições do ofendido e a capacidade econômica da empresa ofensora.

Acresça-se a isso a reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, deixando de corresponder à causa da indenização.

Dessa forma, considerando os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados pelo juízo primevo, a título de danos morais, revela-se adequado a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira.

Nesse sentido, colaciona-se julgados acerca da matéria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUTOR NÃO RECONHECE HAVER CELEBRADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MILITAM EM DESFAVOR DO RÉU, QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DOS EMPRÉSTIMOS DISCUTIDOS NOS AUTOS
.
ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. DESCONTOS ILEGAIS EM VENCIMENTOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO C. STJ SOBRE O ART. 42, P. ÚNICO DO CDC.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ATENDE PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
”
(Processo 0003410-85.2017.8.14.0008, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época.2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável.
Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.” (Processo 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)” (Negritou-se).

Destarte, n
ão tendo comprovado o Banco apelante que a realização dos descontos questionados pela autora, ora apelada
,
representava relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores em seu benefício previdenciário.

Ademais, não se desincumbiu o requerido/apelante de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de irregularidade na cobrança impugnada.

Sendo de rigor a anulação dos descontos debatidas nos autos, seja
pela ocorrência de inexistência da contratação, seja pela não comprovação de sua regularidade,
deve ser declarada a inexistência do débito, tal como decidiu a sentença, com a devida restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (Negritou-se).

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VÍCIO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVELIA. DESCABIMENTO. VALIDADE DE CITAÇÃO RECEBIDA POR FILIAL. DESNECESSIDADE DE ENVIO DA CITAÇÃO POSTAL PARA A SEDE DO BANCO. MÉRITO. AUTOR DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO DEMONSTRA A LEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM" MANTIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

No que tange a fixação da indenização por dano moral, é recomendável que se pondere, equitativamente, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o grau de culpa do agente, além de considerar o caráter dúplice da medida, que tanto visa à punição do agente, a fim de desestimulá-lo a reiterar a conduta ilícita, quanto à compensação da vítima, com vistas a amenizar os transtornos havidos, tudo isso, sem que o valor da condenação se mostre tão irrisório, que nada represente, nem tampouco exagerado, a ponto de implicar enriquecimento indevido. Dessa forma, enfrentadas tais premissas, levando em conta as circunstâncias do caso, sopesando isso à condição social e psicológica da vítima, além de considerar a sua idade,
vislumbro a
configuração de transtornos a justificar a pretensão da indenização no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), não se afigurando abusivamente excessiva tal quantia
.

(2020.01547290-26, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 04/04/2023